Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito processual civil. agravo de instrumento. agravo interno. Julgamento conjunto. erro material. não configurado. verba honorária. questão meritória. litigância de má-fé. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, sendo alegada a existência de erro material na sentença executada, já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há erro material na base de cálculo da verba honorária, passível de correção nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, e se é cabível a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, deslealdade processual e prejuízo processual, não evidenciados na conduta dos recorrentes. O exercício da pretensão recursal, com exposição de argumentos, não configura intuito protelatório nem hipótese do art. 80 do CPC.
4. O julgamento conjunto dos agravos é admissível diante da identidade de objeto e da possibilidade de julgamento simultâneo, conforme jurisprudência da Turma.
5. O erro material, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, refere-se a equívocos evidentes e objetivos, como erros de cálculo ou grafia, que não envolvem reavaliação do mérito.
6. A alegação dos recorrentes refere-se à forma de cálculo da verba honorária, questão de mérito já decidida e não impugnada por recurso próprio, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo.
7. A sentença executada transitou em julgado, impossibilitando a modificação da base de cálculo por meio de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A alegação de erro material não pode ser utilizada para rediscutir critério de fixação de verba honorária já definido em sentença transitada em julgado, por se tratar de matéria de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, 81, 85, § 14, 489, § 3o, 494, inc. I, 919, § 1o, 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: AI, 07073251820208070000, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 24.09.2020.